Tribunal: TJMT
Processo: 1045275-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045275-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUE SILVA GABY - CPF: 039.558.611-98 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045275-37.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Henrique Silva Gaby

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10
/10/2022

Ordem na pauta: 21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS PELO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedente a pretensão inicial por entender o juízo
a quo
que o autor estava inadimplente de parcelas de financiamento de veículo, o que torna a negativação de seu nome legítima.

O recorrente sustenta que quitou as parcelas em atraso, porém permaneceu
negativado indevidamente por quase um mês após o respectivo pagamento, motivo pelo qual pretende ser indenizado.

A parte recorrida defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso do autor, por falta de dialeticidade das razões recursais e, no mérito, afirma que o nome do autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por não ter adimplido parcelas do financiamento veicular com pontualidade, agindo em exercício regular de direito ao negativar o nome do autor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de dialeticidade arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

A parte autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possuía financiamento de um veículo junto a ré e atrasou a parcela 9/48, no valor de R$ 368,45 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco reais), vencida no dia 15/9/2021, paga somente em 25/10/2021. Afirma, porém, que, mesmo feito o pagamento, em 09/11/2021 a requerida mantinha seu nome negativado, descumprindo a obrigação de retirada do registro junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Já a instituição financeira ré sustenta que a inscrição negativa se deu em virtude da falta de pagamento da parcela 10/48, vencida no dia 15/10/22, tendo a parte autora somente feito o pagamento em 10/11/2021, portanto, a negativação.

Da análise dos autos, observo que razão assiste a recorrente, pois vê-se dos autos que a negativação apresentada foi registrada por falta de pagamento da parcela vencida em 15/09/202. Ocorre que referida parcela foi adimplida em 25/10/2021, mas, em 09/11/2021, a negativação permanecia ativa nos órgãos de restrição ao crédito conforme extrato de Id. 128396734, portanto indevidamente.

Desse modo, competia à empresa bancária após o pagamento da dívida pelo recorrente, proceder à retirada do débito dos órgãos de proteção creditícia, em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Como assim não o fez, não andou bem a sentença ao declarar a legitimidade da negativação dos débitos em discussão, pois a dívida estava paga, e, mesmo assim a requerida manteve o nome do autor inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Por consequência, a manutenção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida já quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1 – Declarar
a inexigibilidade do débito objeto desta demanda, e, por conseguinte, determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão;

2 -
Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e sem honorários, dado o resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022